Tribunal: TJMT
Processo: 0020696-20.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA - EPP, com fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA PRECEDIDA DE LICITAÇÃO - REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CASO FORTUITO, FATO IMPREVISÍVEL, PREVISÍVEL COM CONSEQUÊNCIA FINANCEIRAS INCALCULÁVEIS (ART. 65, II, “D” LEI No 8.666/93) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA REAJUSTE, SALVO NA HIPÓTESE DO ART. 65, II, “D”, DA LEI No 8.666/93 - RECURSO PROVIDO.
1. Para que haja o reajuste contratual pleiteado pela Recorrida na exordial da ação ordinária (art. 65, II, alínea “d” da Lei no 8.666/93), necessário que haja a demonstração, de forma satisfatória, da ocorrência de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis que retardaram ou impediram a execução do contrato. Caso contrário, a eventual oscilação de preço dos insumos, por si só, não autoriza o reajuste pleiteado, posto tratar-se de risco da atividade.
2. Por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe à empresa Apelada (autora da ação ordinária) o ônus de demonstrar a existência de desequilíbrio econômico no contrato administrativo.
3. Não se verificando, ainda que minimamente, a necessária comprovação de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis, não há que se falar em reajuste contratual com base no art. 65. II, alínea “d” da Lei no 8.666/93.
4. Não bastasse a inexistência de desequilíbrio contratual e ausência de comprovação cabal de fato imprevisível, há ainda cláusula contratual (constante em ambos os contratos), que impede o reajuste de preços, posto que estes foram pactuados de forma firme e irreajustáveis, podendo ser alterado somente em caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis (art. 65, II, alínea “d” da Lei no 8.666/93).
5. Recurso de Apelação Provido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 104303465.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei n. 8.666/93, ao argumento de que “houve reconhecimento expresso por parte do Recorrido que havia sim o direito da Recorrente ver reajustado seu contrato, uma vez respeitado o princípio da anualidade”.
Aduz que houve violação ao artigo 28, §1o, da Lei 9.069/95, ao argumento de que “a decisão guerreada viola literalmente disposição de lei federal, que garante ao que contrata com a administração pública o reajuste do contrato respeitado o princípio da anualidade, consoante consubstanciado no dispositivo supratranscrito, mais especificadamente em sua parte final de seu caput”.
Por fim, o recorrente afirma que a decisão negou vigência aos artigos 389, 395 e 884, todos do Código Civil, sob o fundamento de que “como bem lançada ainda em sede de sentença, lá já se vislumbrava a impossibilidade de dar legalidade para o enriquecimento ilícito”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 114632962.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, para se averiguar se ocorreram ou não situações imprevisíveis que a lhe conferir direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, como determina o artigo 65, alínea "d", inciso II, da Lei 8.666/1993, não há como fazê-lo sem reexame da matéria probatória, especialmente as documentais que, dentre outras, levaram à procedência do recurso de apelação, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 2. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.957.910; Proc. 2021/0279582-4; SP; Terceira Turma; Rela Min. Nancy Andrighi; DJE 17/12/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça